Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABORDAGEM INDEVIDA POR FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO. SUSPEITA DE FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
2. No caso em exame, a autora foi abordada por um funcionário do supermercado a fim de que esclarecesse se as compras ensacadas foram pagas, por ter saído pela porta de entrada do estabelecimento, e não de saída.
3. A abordagem, por si só, configura falha na prestação do serviço com ofensa ao direito da personalidade do consumidor.
4. Os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido. Não se pode desconsiderar a sensação de angústia da freguesa ao ser abordada pelo funcionário do estabelecimento comercial, o que não pode ser considerada mero dissabor, sendo irrelevante a questão de ter ou não havido truculência na abordagem.
5. Apelação provida. Unânime.